Tribunal: STF
Processo: MS 20352
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-01
Data de publicação: 1983-08-01

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO.
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE: DESCABIMENTO.
INVIAVEL DAR-SE A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CARÁTER
PREVENTIVO SE O ATO POR ELE ATACADO - NO CASO O DECRETO-LEI N. 1940
- JA FOI EXPEDIDO.
E DA TRANQUILA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS NÃO SER PASSIVEL DE
IMPUGNAR-SE LEI EM TESE ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.